Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005419-69.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001382-28.2021.811.0055, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no pedido de realização de concurso público para nomeação imediata ou designação de dois delegados, sete escrivães e doze investigadores, a serem lotados nas delegacias de Tangará da Serra, bem como sejam disponibilizadas mais oito viaturas para utilização naquela urbe.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, a Constituição Federal garante ao cidadão o direito social à segurança pública, tratando-se de dever do Estado, a defesa da sociedade.
Argumenta que, a Lei no 7.935/2003, define o quantitativo de efetivo da Polícia Civil, em quatrocentos delegados, quatro mil investigadores e mil e duzentos escrivães, números estes não observados pelo Estado.
Afirma que, o Delegado Regional informou o déficit de dois delegados, sete escrivães, doze investigadores e oito viaturas para o atendimento suficiente e proporcional à demanda da população em Tangará da Serra/MT.
Alega que, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, a determinação de adoção de politicas publicas constitucionalmente garantidas, quando o Estado se omite em propiciar condições mínimas de segurança.
Aduz que, é licito ao Poder Judiciário impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização de concurso público para provimento de cargos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização de concurso público para nomeação imediata ou designação de dois delegados, sete escrivães e doze investigadores, a serem lotados nas delegacias de Tangará da Serra, bem como sejam
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Cumpre esclarecer que, o ato judicial deve levar em conta a situação fática vivenciada à época de sua prolação, em consonância ao princípio tempus regit actum.
Não obstante a Constituição Federal preconize a segurança pública como direito de todos e dever do Estado, é certo que, no atual momento vivenciado pela população mato-grossense, em que primordialmente se visa ao combate da pandemia do coronavírus, determinar à Administração, a realização de concurso público, designação de servidores, ou a aquisição / locação de veículos, não se trata da medida mais recomendada.
Em que pese se reconheça que, deva ser assegurado ao cidadão, a segurança e a ordem pública, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.
De mesmo modo, determinar, em sede de cognição sumária, o aumento do efetivo e o aparelhamento das Delegacias de Polícia em Tangará da Serra, poderiam implicar em privilegio àquela localidade, em detrimento de outros Municípios, que de mesmo modo, necessitam de melhorias para fornecer um atendimento mais adequado à população, além de possível inobservância à conveniência e oportunidade da Administração, quanto á alocação de servidores e viaturas.
Destarte, não se verifica que o momento seja o mais adequado, a se determinar o suprimento de material humano e o aparelhamento das delegacias de polícia, especialmente se não evidenciado o efetivo prejuízo no atendimento à população diante do quadro existente, elemento, que esvazia, de mesmo modo, o risco de dano.
Posto isso, não demonstrada a relevância da fundamentação e o perigo de dano, para fins de concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões, determinando-se ao Agravado, que aponte as medidas previstas para sanar eventual escassez de recursos humanos e de aparelhamento das Delegacias de Polícia situadas em Tangará da Serra/MT, recomendando-se a prévia oitiva do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator